Tribunal: STF
Processo: Rcl 49638
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Robson Cândido da Silva e outros alegam ter a 26ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro descumprido, no processo n. 5083172-42.2021.4.02.5101, a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na Medida Cautelar na ADI 5090, que determinou a suspensão de todos os processos que discutam a rentabilidade dos depósitos do FGTS.



    Sustentam os reclamantes ter havido flagrante descumprimento da determinação cautelar na ADI 5090 pelo Órgão reclamado, quando optou por determinar a citação da Caixa Econômica Federal para, somente após tal providência, sobrestar o processo. 



    Frisam a necessidade da imediata suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, afirmando que o ingresso da Caixa Econômica Federal no feito resulta em risco de grave e irreparável lesão pois, na hipótese de eventual desistência da ação, arcariam com os ônus sucumbenciais. Alegam que a citação da CEF deve ser considerada ineficaz. 



    Requerem seja cassada a decisão reclamada para que os atos originários fiquem suspensos até o julgamento definitivo da ADI 5090.



    O Tribunal reclamado apresentou informações. Na oportunidade, esclareceu o histórico processual. Por fim, entendeu que a parte contrária faz jus ao conhecimento do decidido na demanda, tendo como impertinente que eventual ônus sucumbenciais recaia sobre uma das partes.



    A parte beneficiária, em contestação, salienta a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. Diz que o assentado no ato reclamado não desviou do entendimento firmado por este Tribunal no julgamento do supracitado paradigma.



    O Ministério Público Federal opinou pela improcedência do pedido formulado na reclamação. Ressaltou não haver estrita aderência entre a orientação firmada na ADI 5090 e o conteúdo do ato reclamado no que toca à determinação de citação. Aduziu que uma vez determinado o sobrestamento dos autos, na origem, não há se falar em descumprimento do assentando no paradigma supracitado. Asseverou que a reclamação foi ajuizada levando em conta ato futuro e indeterminado, hipótese não prevista para o cabimento da ação constitucional.



    2. É o relatório. Decido



    A presente reclamação é manifestamente improcedente.



    Em decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5090, em 6 de setembro de 2019, foi deferida medida cautelar para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão sobre índice de correção dos depósitos de FGTS.



    Todavia, o ato decisório ora impugnado determinou a citação da Caixa Econômica Federal a fim de efetivar a triangulação da relação processual, e após tal providência, suspendeu o feito para aguardar o desfecho da ADI 5.090. 



    Concluo pela ausência de ato suficiente a demonstrar desrespeito à eficácia da decisão paradigma ou à autoridade deste STF, valendo-se a parte reclamante da presente ação com caráter preventivo, fim ao qual não se presta este instrumento processual. Nesse sentido:



    RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea l, da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9/4/10). 



    “Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida" (Rcl nº 3.982/ES, Relator o Ministro Joaquim Barbosa Tribunal Pleno, DJ 14/12/07). 



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator